Tribunal: CARF
Processo: 15586.720025/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720025/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS PÚBLICOS DA
DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de
terceiros para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas
condições previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de
ofício, correta a aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI.
MANDATÁRIOS.
SÓCIOS,
ADMINISTRADORES,
GERENTES,
REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade solidária a essas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a multa qualificada em 150% e a responsabilização solidária
dos administradores.
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720025/2018-02
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação Improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento
consubstanciado no Auto de Infração de IRPJ, devido à falta/insuficiência de Recolhimento de
Imposto – conforme Termo de Verificação de Infração em anexo – com fulcro nos artigos 518 e
841 Inciso IV, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999).
Os fundamentos do lançamento os argumentos da Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil;
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta
a aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento;
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade solidária a essas pessoas.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a reforma da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamentos de
São Paulo de modo que haja redução da multa para 75% (setenta e cinco por cento), por
conseguinte sejam excluídos do polo passivo da obrigação os sócios GILSON SILOTTI
CURITIBA, LUCIANO SILOTTI CURITIBA, e FRANCISCO DOS SANTOS CURITIBA
JUNIOR, alegando, em síntese, as seguintes razões:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Ausência de comprovação do evidente intuito de fraude e do dolo por parte dos
recorrentes;
Boa-fé dos sócios em todos os atos que seriam necessários para garantir a
quitação dos débitos tributários apurados.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço
Conforme descrito no Termo de Verificação de Infração as supostas
compensações, trata-se de modalidade de fraude envolvendo títulos da dívida pública emitidos
no início do século XX, oferecidas por empresas supostamente detentoras de créditos reservadas
à quitação de tributos, cujo “modus operandi” foi descrito pela Autoridade Fiscal:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Conforme constatado pela Fiscalização, em todos os meses narrados, apesar de
escriturados na contabilidade, não foram oferecidos à tributação os valores devidos do IRPJ,
CSLL, COFINS, PIS e CPRB.
Observa-se que os dados constantes das contabilidades, nos anos 2014, 2015 e
2016 apresentadas pelo contribuinte (via arquivo digital e ECD), nas contas de tributos a recolher
apresentam as obrigações tributárias. Todavia, o débito não é quitado através de DARF
(pagamento) e tampouco é totalmente apresentado nas DCTF do período. No fim das contas, o
saldo a pagar constitui-se no crédito tributário a ser pago.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

A autoridade fiscal entendeu que houve a intenção do contribuinte em se se eximir
dos tributos devidos por meios de atos ilícitos ensejam a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), in verbis:

[...]

A Fiscalização entendeu também que as situações fáticas e jurídicas constatadas
foram suficientes para que fosse responsabilizados pelo crédito tributários os sócios
administradores nos termos do art. 135 inciso III do CTN, in verbis:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Os Recorrentes, no recurso voluntário, afirmam a inviabilidade de manutenção
da multa qualificada, pois entendem que não restam configuradas hipóteses dos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/1964, in verbis:
16.
Após conclusão do procedimento fiscal, a fiscalização aplicou multa
qualificada de 150% sobre o valor do tributo devido no auto de infração. Entretanto,
conforme dito acima, os recorrentes não incorreram em qualquer conduta semelhante
àquelas descritas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964, motivo pelo qual apresentaram
defesa acerca da qualificação da penalidade.
17.
Ao analisar a impugnação e documentos apresentados, o acórdão proferido
pela DRJ manteve a multa qualificada, com base nos seguintes pontos:

[...] Ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo é pessoa
jurídica de direito privado e que não firmou nenhum convênio com a
STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para o
pagamento de receitas federais, bem como não trouxe aos autos nenhum
comprovante de pagamento dos tributos exigidos por meio do SPB, nos
termos previsto no art. 6° da Portaria SRF n° 913/2002.
O autuado apresentou, em sua peça impugnatória, os contratos de cessão
onerosa de crédito financeiro firmados com a empresa Appex Consultoria
Tributária e, posteriormente, com a empresa Alpha One Administração e
Gestão de Ativos Eireli, bem como meros e-mails trocados com as
aludidas empresas as quais informavam que as guias referentes aos
tributos federais a cargo da Cristale seriam pagas via STN.

[...] a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do Ofício n°
150/2016, já havia informado à Alpha One e à Appex acerca da
impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e
liberação de recursos para a quitação de débitos tributários, por falta de
amparo legal
[... ]

Ademais, a própria empresa autuada já havia sido informada pela
Receita Federal, em 24/04/2015 (data da primeira leitura), por meio
eletrônico à caixa postal eletrônica do contribuinte, sobre a não
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

conformidade dos procedimento efetuados, bem como os reflexos nas
searas tributária e penal
[... ]

[... ] Portanto, não há como se aceitar o desconhecimento por parte da
empresa da irregularidade do procedimento adotado. [...] E mais do que
isso, a empresa foi comunicada formalmente pela Receita Federal do
Brasil sobre os requerimentos junto à STN, do não cabimento da petição e
dos reflexos nas esferas tributária e penal. Nada foi feito para remediar a
situação, o que denota e caracterização do dolo pela assunção do risco
em ocultar o tributo devido.

[...] Assim, a empresa mesmo sabendo - ou devendo saber como sujeito
passivo dos tributos devidos - da ilicitude do procedimento de "cessão de
créditos" em 2015 (data da comunicação da RFB), não tomou nenhuma
providência para corrigir tal situação, e ao se omitir assumiu o risco do
resultado, ficando caracterizado, portanto o dolo, e consequentemente, a
qualificação da multa aplicada. (fls. 8-10 do Acórdão. Grifo Nosso).

18.
Na verdade, quanto ao primeiro ponto da decisão, vale ressaltar que a
empresa contratou os serviços de consultoria, com aquisição dos créditos financeiros, após
explanação com todo o arcabouço legal trazido pelos representantes das cedentes. Por isso,
a detentora dos créditos era Appex/Alpha One, de modo que não cabia à empresa Cristale
firmar convênio com a STN. Aliás, como a Recorrente sempre possui situação fiscal regular,
sequer cogitou haver irregularidade no procedimento do qual foi vítima.

19.
Cumpre salientar ainda que, como aduzido na Impugnação, as procurações
foram outorgadas por orientação da Appex/Alpha One, sendo este requisito contratual
previsto nas cláusulas sétima (contrato firmado com Appex) e sexta, alínea "b" (contrato
firmado com Alpha One). Obviamente, se desconfiasse de algo, os mandatos não seriam
outorgados.

20.
Outrossim, importante salientar que, até a lavratura desta autuação, não
desconfiavam os recorrentes de qualquer irregularidade no procedimento adotado, ainda
mais se considerado que: a) a forma de pagamento aparentava obedecer ao artigo 1° da
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Portaria SRF n° 913/2002; b) os tributos eram apurados, com receita declarada em
escrituração contábil, cujos DARF's eram encaminhados para as Contratadas, que
faziam os protocolos dos pedidos de pagamento perante à STN, prestando contas destas
operações à Cristale; c) a situação da empresa sempre permitiu a emissão de Certidão
de Regularidade Fiscal, sem que constassem débitos na conta corrente fiscal; d)
eventuais notificações enviadas para a caixa postal eletrônica eram visualizadas pelas
empresas de consultoria Appex e Alpha One sem qualquer repasse dessa informação aos
sócios da Cristale; e) a transmissão de DCTF "zerada" e GFIP com compensação era
justificada pela quitação dos tributos diretamente por meio do SIAFI (vide fluxograma
anexo à Impugnação).

21.
E no que tange ao trecho da decisão recorrida que remete ao Ofício n°
150/2016, enviado pela STN, ficou bem claro que as empresas destinatárias da comunicação
foram Appex e Alpha One, que não repassaram a notícia do indeferimento dos pagamentos à
Recorrente. Claro, pois as supostas detentoras dos créditos já sabiam disso desde o começo,
e embolsaram pagamentos efetuados pela Cristale, causando-lhe enorme prejuízo.

22.
Já quanto à presumida comunicação pessoal da Recorrente, realizada em
24/04/2015 mediante acesso à caixa postal (e-cac), há de se esclarecer que, conforme
documento constante das fls. 153/155 dos autos, o usuário que acessou a mensagem sobre a
não conformidade do procedimento possuía endereço IP n° 179.208.189.137, além de ter
excluído a mensagem apenas 28 (vinte e oito) segundos após a primeira leitura, vide:
[...]
23. Em consulta ao endereço IP, verificou-se pelos documentos anexos à este
recurso que o acesso à esta mensagem é proveniente de São Paulo/SP, em algum
lugar próximo ao endereço "Av. Fagundes Filho, São Judas, São Paulo - SP, CEP
04304-010".

24. Ora, o local acima descrito fica a menos de 7 km de distância do endereço
da APPEX constante do contrato de cessão de crédito vigente à época e constante do
Anexo III da Impugnação, qual seja "Av. das Nações Unidas, n° 12.399 - Conj. 83-
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

A, Edificio Landmark, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.578-000", seja por
meio de pesquisa ao Edifício Landmark ou ao Bairro Itaim Bibi, utilizando do Google
Maps(http://maps.google.com. br).
25.
Por isso, resta cristalino que a empresa Recorrente não foi
cientificada pessoalmente, como supôs a fiscalização e a decisão recorrida,
porquanto a comunicação enviada para a caixa postal - repita-se - foi acessada
pela APPEX em São Paulo/SP e excluída em menos de 01 (um) minuto.
26.
Em regra, os documentos ora trazidos deveriam ser trazidos aos autos
junto com a impugnação. Entretanto, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto
70.235/1972 c/c art. 38 da Lei 9.784/1999, é cabível a juntada de provas aos autos,
ainda que em sede recursal, desde que se destinem a contrapor elementos da decisão
recorrida ou não se tratem de medidas ilícitas ou protelatórias:

Art. 16. [...]
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
[... ]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. § 1°
Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2° Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.

27.
Neste sentido decidiu recentemente esse Egrégio Conselho Recursal:

Número do Processo: 14098.000308/2009-74
Contribuinte: AGROMONS/A AGRICULTURA E PECUARIA
Tipo do Recurso: RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão: 06/04/2017
Relator(a): GERSON MACEDO GUERRA
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

N°Acórdão: 9101-002.781
Ementa(s):
Assunto: Processo Administrativo
Fiscal Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4°. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei n° 9.784/1999.

28.
Esse é o caso dos Recorrentes, que pretendem rebater os argumentos do
acórdão de 1a instância sobre a suposta conivência com a fraude da qual foi tão lesada quanto
o Fisco Federal.

29.
Tanto é que, assim que foram efetivamente cientificados da inconsistência
dos pagamentos, por ocasião da intimação do auto de infração, os recorrentes cancelaram as
procurações outorgadas, buscando assessoria jurídica diversa, que ora os representam. Nota-
se, então, que não houve intuito, em momento algum, de se eximir do pagamento dos tributos
ou promover fraude contra o Fisco, mas mero desconhecimento dos efeitos jurídicos
tributários provenientes do ato em comento, pois acreditavam os autuados que, de fato,
haviam quitado seus débitos com aquisição de créditos válidos, cedidos mediante
determinado desconto.
30.
É assim, inclusive, que o Ilustre Delegado da Receita Federal neste Estado,
Luiz Antônio Bosser, descreveu a conduta dos contribuintes lesados em entrevista anexa à
impugnação, concedida ao Jornal "Gazeta Online" em 17/03/2016, vide: "Por meio de um
documento falso, a empresa de consultoria forjava uma comprovação dos pagamentos e
enganava as vítimas. [...] Como agiam em nome das vítimas, os aplicadores do golpe é que
recebiam as notificações da Receita Federal, fazendo com que nunca os verdadeiros
devedores soubessem do débito ".
31.
Deste modo, não há possibilidade de caracterização da conduta descrita como
fraudulenta, pois o intuito dos Recorrentes de diferir ou evitar pagamento do tributo não fora
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

comprovado. Em se tratando de conduta que, em tese, é capaz de produzir efeitos jurídicos na
esfera penal, cumpre caracterizar a ausência do elemento subjetivo que tipifica o ilícito: o
dolo.

32.
A aplicação da multa qualificada é autorizada pelo artigo 44, § 1° da Lei n°
9.430/96, somente no caso de comprovada uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/1964, quais sejam sonegação, fraude ou conluio. Não obstante, para
caracterização da fraude alegada pela autoridade fiscal, imprescindível se faz o dolo dos
Recorrentes em diferir ou evitar o pagamento, o que não ocorreu no caso em tela, visto que a
autuação se baseou unicamente na presunção de atuação em conjunto com os verdadeiros
golpistas, que por sua vez é afastada neste recurso.
33.
Diz-se isto porque, ficou demonstrado nos anexos do recurso que os
Recorrentes não tiveram ciência sequer da comunicação enviada para o e-cac, além de não
ser possível que a autuação seja mantida por nova presunção: de que o contribuinte deveria
estar ciente por meio de reportagem ou notícia no sítio eletrônico da Receita Federal.
34.
Indispensável, in casu, o elemento subjetivo consistente na conduta do
agente para qualificar a penalidade aplicada. Quanto a esse assunto, a jurisprudência
administrativa, em especial a Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, entende pelo
descabimento da multa duplicada:

Número do Processo: 10680.013568/2006-36 Contribuinte:
CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA Tipo do
Recurso: RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão: 26/01/2017
Relator(a):
DEMES BRITO
N°Acórdão:
9303-004.613
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

provimento, nos termos do voto do relator.
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
Demes Brito - Relator
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Período de apuração:
01/03/2002 a 31/12/2002
MULTA DE AGRAVADA DE 150% . AUSÊNCIA DE PROVA TENDENTE
A IMPEDIR OU RETARDAR O CONHECIMENTO DA AUTORIDADE
FISCAL DA OCORRÊNCIA DO FATO.GERADOR DO TRIBUTO.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa qualificada exige-se prova e comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta da Contribuinte.
Não demonstrada a existência de dolo pela fiscalização, descabe a
qualificação da multa, pelo que se reduz o seu percentual de 150% para
75%. (grifo nosso)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL 1 ° TURMA
ACÓRDÃO N° 16-56637 de 31 de Marco
de 2014 ASSUNTO: Normas Gerais de
Direito Tributário

EMENTA: LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%. Em
lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada
sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido
quando demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do
contribuinte.
[omissis] (grifo nosso)

35.
Ora, a inaplicabilidade da multa qualificada se verifica, também, quando
relevado que o contribuinte não deixou de declarar suas obrigações na contabilidade (SPED
ECD e demais arquivos), fato este atestado pela fiscalização à fl. 8 do Relatório Fiscal/Termo
de Verificação de Infração, quando afirma que: "No fim das contas, o saldo a pagar
constitui-se no crédito tributário a ser pago. [...] em todos os trimestres narrados, apesar de
escriturados na contabilidade, não foram oferecidos à tributação o valor devido [...]". Aliás,
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

foi com base na própria contabilidade da empresa que a fiscalização lavrou esta autuação,
motivo pelo qual não houve omissão de receita nem falta de informação acerca da ocorrência
dos fatos geradores.

36.
No Acórdão n° 9303-004.613, o primeiro colacionado acima, a CSRF levou
em conta fatos semelhantes ao caso em tela, como a correta contabilização das receitas,
ainda que não estejam declaradas na DCTF. Na ocasião do julgamento, consignou o
Ilustre Relator:

Não vislumbro dolo nos procedimentos da Contribuinte, especialmente
quanto ao intuito de sonegar, caso contrário, não teria escriturado as
operações em sua contabilidade. (grifo nosso)

37.
Neste sentido também se manifesta o Poder Judiciário de Minas Gerais, por
meio de seu Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA - DOLO
ESPECÍFICO DE REDUZIR OU SUPRIMIR TRIBUTO. ART. 1°, V, LEI
8.137/90 - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CORROBORADO PELAS
DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS- REDUÇÃO DA PENA-
BASE - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- A norma
jurídica tributária incide de forma objetiva, sem questionar quanto à
validade do negócio jurídico que lhe ofereceu suporte, consagrando o

dispositivo legal a máxima do non olet, bastando, nesta sede, a ocorrência
do fato gerador para legitimar a tributação. 2- Nos delitos tributários,
sobressaindo o dolo de suprimir ou reduzir o valor do tributo, a
condenação é medida que se impõe. 3- A despeito de considerar que a
fixação da pena-base seja um ato de discricionariedade do magistrado, do
qual se exige apenas uma análise concreta e fundamentada, se ele, ao
ponderar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, adota uma sanção
elevadíssima, sem, contudo, apresentar justificativas pertinentes, cumpre a
esta instância revisora proceder à correção da reprimenda imposta ao réu.
V.V- REDUÇÃO DA PENA - INADMISSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO
REGIME - INVIABILIDADE- RECURSO IMPRÓVIDO. 1- Restando
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

devidamente justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável sua redução. 2-
Restando o acusado condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de
reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto. (TJ-MG -
APR: 10223051703625002 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de
Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 30/09/2013) (grifo nosso)

38.
Desta forma, a simples constatação de inexistência de crédito a compensar,
enquanto não houve omissão de receita tributável, jamais ensejaria a aplicação da multa
qualificada, sendo ônus da fiscalização comprovar, mediante evidências satisfatórias, a
ocorrência de fraude, incidindo analogicamente a Súmula n° 14 do CARF, a seguir:

Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.

39.
Para que não sobrem dúvidas quanto à inaplicabilidade da multa qualificada
aos Recorrentes, segue julgado recente desse Honrado Conselho, a fim de comprovar a
efetividade da súmula supracitada:

Número do Processo
10840.720671/2012-02 Contribuinte
JOSE A UGUSTO MARCONATO
Tipo do Recurso RECURSO DE OFÍCIO /RECURSO VOL UNTARIO
Data da Sessão 09/12/2015
Relator(a) EDUARDO TADEU FARAH
N° Acórdão 2201-002.722

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008,
2009
Ementa:
IRPF.
MULTA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. SÚMULA CARF N° 14. Nos termos do
enunciado n° 14 da Súmula do CARF, não há que se falar em
qualificação da multa de ofício nas hipóteses de mera omissão de
rendimentos, sem a devida comprovação do evidente intuito de fraude.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Comprovada a
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

regularidade do procedimento fiscal, fundamentalmente porque atendeu
aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Constatada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, deve ser mantida a exigência.
(grifo nosso)

34.
40. Cristalina, portanto, a necessidade de reforma do decisum proferido pela
DRJ/POR, de modo que haja redução da multa para 75% (setenta e cinco por cento), tendo
em vista a ausência de comprovação do dolo, fundamental à caracterização de fraude,
desqualificando-a por tudo acima exposto, em especial quanto à comprovada boa-fé dos
Recorrentes, pois não foram destinatários da mensagem enviada ao domicílio eletrônico,
enquanto os demais meios citados pela decisão recorrida (reportagem em jornal, notícia
em sites) não são capazes de comprovar efetiva ciência dos contribuintes.

Os Recorrentes também alegam a inexistência de infração à lei praticada pelos
sócios, tampouco dolo na outorga de procurações – dolo específico dos agentes mandatários, in
verbis:
41.
Como relatado desde o Relatório Fiscal, os sócios recorrentes foram
elencados como responsáveis solidários em função da aquisição dos títulos, outorga de
procurações eletrônicas, além de presumida ciência de todos os atos ardilosos
promovidos pelas empresas Appex e Alpha One para acobertar a ilegalidade do
procedimento de pagamento. Deste modo, sustentou a fiscalização que, sob seu ponto de
vista, "é flagrante no caso em tela a clara intenção na execução do esquema e a 'culpa in
eligendo' dos sócios administradores na constituição de mandato aos procuradores".
42.
Este também foi o entendimento consignado pela Turma Julgadora de 1a
Instância, ao destacar que "[...] os atos para execução do artifício adotado foram de
conhecimento (ou deveriam ser) dos sócios administradores, [...] desde a assinatura dos
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

contratos de cessão onerosa de crédito financeiro até a concessão de procuração
eletrônica para a Alpha One epara a Appex [...] ".
43.
Acontece que, apesar dos sócios terem firmado instrumento particular de
cessão de créditos, só o fizeram após conhecimento dos fundamentos normativos que,
segundo exposto pelos representantes das cedentes, revestia o procedimento de
legalidade imprescindível para quitar os tributos.
44.
Não há falar em aquiescência com dolo, mas sim com confiança no
trabalho contratado e que, até a constituição do crédito impugnado, era considerado
como correto por parte dos ora responsáveis, principalmente se considerado o fato
(agora cabalmente comprovado) de que não fora a empresa autuada que acessou a
comunicação eletrônica enviada para a caixa postal em 23/04/2015.
45.
Na verdade, os atos cujo conhecimento fora imediato por parte dos
sócios são aqueles informados mensalmente pelas empresas contratadas, que dispunham
de procuração eletrônica para praticar qualquer ato tendente a garantir a quitação dos
tributos, incluindo acessar a caixa postal, desde que em obediência à legislação
tributária aplicável, como previsto em ambos os instrumentos particulares.
46.
E como restou demonstrado no tópico acima, não houve dolo na conduta
dos recorrentes, tampouco prática de atos com infração à lei. Ademais, a procuração foi
outorgada para agir em nome da empresa CRISTALE, não dos sócios dela, motivo pelo
qual não há falar em responsabilidade destes por atos infracionários à lei praticados por
mandatários da pessoa jurídica.
47.
Por oportuno, é importante salientar que a única responsabilidade
imputável é aquela prevista no artigo 137, III, "b" do CTN, de modo a responsabilizar
as empresas promoventes da fraude (Appex e Alpha One) já que referidas empresas, na
condição de mandatárias, praticaram atos dolosos contra a empresa recorrente que
excederam aos poderes das procurações e aos preceitos dos contratos firmados.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

48.
Em situações como a ocorrida aqui, esse Colegiado Recursal estabeleceu a
impossibilidade de responsabilização dos sócios, seja com base no artigo 135, III, ou
124, I, do CTN, como no julgado abaixo:

Número do Processo: 10803.720031/2012-31
Contribuinte: COMERCIAL EINDUSTRIAL LUCCHESILTDA
Tipo do Recurso: RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão: 22/10/2014
Relator(a:) PAULO ROBERTO CORTEZ
N° Acórdão: 1402-001.854
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas pelos Recorrentes e, no mérito, dar provimento
parcial para desagravar a multa de oficio qualificada reduzindo-a ao
percentual de 150% e excluir do polo passivo da obrigação o sócio
Francisco Júlio Galvão Lucchesi, nos termos do voto do relator. Vencidos,
nessa última parte, os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e
Carlos Mozart Barreto Vianna. que mantinham a responsabilização.
Leonardo de Andrade Couto - Presidente Paulo Roberto Cortez - Relator
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
[...]
RECURSO VOLUNTÁRIO DO COOBRIGADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HIPÓTESES DE IMPUTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A imputação de responsabilidade solidária por crédito tributário só pode
ocorrer nas hipóteses e nos limites fixados na legislação, que a restringe
às pessoas expressamente designadas em lei e àquelas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Preliminares Rejeitadas.
Recurso Voluntário da Contribuinte Parcialmente Providos e Recurso
Voluntário do Coobrigado Provido. (grifo nosso)

49.
Importante levar em consideração trecho do voto do ilustre relator, no qual
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

sustenta que a responsabilidade dos sócios é insustentável quando não demonstrada
autoria dos atos ilegais, ainda que os sócios possuíssem poderes para evitar a prática
dos mesmos (como entendeu a fiscalização e a DRJ):
No caso que se examina, trata-se de lançamento para formalização de
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A autuação não
demonstra que os indigitados obrigados solidários tenham sido os
beneficiários da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. A
acusação, segundo se extrai da descrição dos fatos, é de que concorreram
diretamente para o pretenso evidente intuito de fraude, ocultando os fatos
geradores através de meios fraudulentos, bem com as responsabilidades
decorrem do fato de terem praticado diretamente ou tolerado a prática de
atos abusivos e ilegais quando em posição de influir para a não
ocorrência dos mesmos. Por tudo o que foi acima exposto, essa
participação não está compreendida como hipótese de sujeição passiva
tributária [...]. (grifo nosso)

50.
Portanto, além da boa-fé dos sócios ao seguir os procedimentos orientados
pelas empresas de assessoria, não se pode desconsiderar que a exigência fiscal decorre
de atos praticados por terceiros que excederam os poderes dos mandatos outorgados e
das disposições contratuais, razão pela qual a autuação não merece prosperar em
relação aos responsáveis solidários.

Entende-se que não devem ser acolhidas as alegações dos Recorrentes, pelos
motivos a seguir demonstrados.
A legislação é expressa no sentido que a compensação com títulos públicos é
vedada, sendo a compensação com tais créditos considera não declarada, conforme disposto no
art. 74, alínea “C”, § 12 da Lei no 9.430/96:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

A legislação também é expressa ao normatizar que os valores de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal devem ser declarados por meio de DCTF, e
que a compensação dos tributos sob administração da Receita Federal deve ser realizada por
meio de apresentação de PER/COMP.
Parece-me um absurdo o contribuinte alegar que sequer cogitou haver
irregularidade no procedido, do qual alega ser vítima, pois tinha conhecimento que a
compensação com títulos públicos é vedada, que deveria declarar os valores de tributos devidos
por meio de DCTF identificando a PER/DCOMP em que a compensação foi realizada, e
apresentar a PERD/COMP com as informações do crédito, contudo nenhum dos referidos
procedimentos foi realizado.
Entende-se que as alegações dos Recorrentes não afastam à conclusão da
Autoridade Fiscal quanto à intenção do contribuinte em se eximir dos tributos devidos por meios
defesos em lei que trata de maneira inequívoca a matéria, visto a prestação de informações falsas
a Receita Federal em DCTF.
No mesmo sentido que a Fiscalização, entende-se que os procedimentos
realizados pelo contribuinte constitui-se em ardil para ocultar da fazenda nacional o fato gerador
dos tributos devidos, através do suposto mecanismo de compensar através de processo
encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional e não declarar nem as compensações nem o
quantum de tributos devidos ao fisco.
A conduta reiterada do contribuinte nos anos de 2014, 2015 e 2016 em não
declarar em DCTF o real valor devido de todos os tributos sob procedimento de auditoria,
impedindo ao fisco o conhecimento e cobrança do valor real do tributo devido, enseja a
qualificação da multa nos termos do art. 44, §1o da Lei 9.430/96:
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Quanto à questão dos recorrente terem sido notificados de comunicação formal
exarada pela Receita Federal do Brasil (sobre os requerimentos junto à STN, do não cabimento
da petição e dos reflexos nas esferas tributária e penal), pensa-se que não é fundamental na
caracterização do dolo, pois esse ocorreu em etapas anteriores, em que o contribuinte por meios
defesos em lei e prestação de informações falsas a Receita Federal em DCTF, impediu o
conhecimento por parte da Autoridade Fazendário da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal.
Sujeita-se à multa isolada, em sua forma qualificada, quem realiza compensação
com crédito que, além de não ter natureza tributária e ter sido cedido por terceiros, não é
informado nem em PER/DCOMP nem em DCTF, mas decorre de operações notoriamente
conhecidas como meio para postergar a cobrança de créditos tributários ou ensejar sua
prescrição.
Diante do exposto, rejeita-se as alegações dos Recorrentes e vota-se no sentido de
manter a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Ao contrário do que alegam os recorrentes, os atos normativos eram explícitos
em demonstrar a ilegalidade dos procedimentos utilizados pelo contribuinte para a suposta
quitação dos tributos devidos.
Embora os recorrentes aleguem que “Não há falar em aquiescência com dolo, mas
sim com confiança no trabalho contratado e que, até a constituição do crédito impugnado, era
considerado como correto por parte dos ora responsáveis, principalmente se considerado o fato
(agora cabalmente comprovado) de que não fora a empresa autuada que acessou a comunicação
eletrônica enviada para a caixa postal em 23/04/2015”, houve a concordância e consciência dos
sócios administradores em praticar os atos fraudulentos, infringindo a legislação tributárias,
conforme condutas já descritas nesse voto.
Embora, como já dito, não seja fundamental no presente caso para caracterizar a
multa qualificada e a responsabilização dos sócios administradores, foi plenamente válida a
ciência da comunicação eletrônica enviada para a caixa postal do contribuinte 23/04/2015. O
fato dos procuradores terem acessado a caixa postal da recorrente, caso comprovado, não
invalidaria o fato da ciência ter sido válida.
Também não deve prosperar o argumento de que “não houve dolo na conduta dos
recorrentes, tampouco prática de atos com infração à lei. Ademais, a procuração foi outorgada
para agir em nome da empresa CRISTALE, não dos sócios dela, motivo pelo qual não há falar
em responsabilidade destes por atos infracionários à lei praticados por mandatários da pessoa
jurídica”, pois os instrumentos de mandato foram outorgados pelas sócios administradores, o
qual tinham conhecimento das condutas ilícitas que caracterizaram a sonegação fiscal.
Rejeita-se a alegação de “boa-fé dos sócios ao seguir os procedimentos orientados
pelas empresas de assessoria”, pois os procedimentos de compensação por meio de
PER/DCOMP, obrigatoriedade de declaração dos tributos devidos por meio de DCTF, vedação
de compensação de títulos públicos eram notoriamente de conhecimentos dos sócios
administradores da pessoa jurídica.
Conclui-se pela responsabilidade dos sócios administradores com base no Art.
135, inciso III, do CTN, diante das razões trazidas no termo de verificação de infração, as quais
os recorrentes não tiverem êxito em afastá-las:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720025/2018-02

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a multa qualificada em 150% e a responsabilidade dos sócios administradores:
LUCIANO SILOTTI CURITIBA (CPF 058.158.647-65), FRANCISCO DOS SANTOS
CURITIBA JÚNIOR (CPF 088.834.437-64) e GILSON SILOTTI CURITIBA (CPF
094.553.217-26).

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital